Tribunal: TJDFT
Processo: 0710466-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710466-83.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUS CASA PARTICIPACOES LTDA, LUCIA CARLA BASTOS DE SOUZA MENDONCA, CARLA MARIA DE SOUZA ALMEIDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUS CASA PARTICIPAÇÕES LTDA, LUCIA CARLA BASTOS DE SOUZA MENDONÇA e CARLA MARIA DE SOUZA ALMEIDA em face da r. sentença exarada sob o ID 53647627, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial, após o transcurso do prazo conferido para emenda, porquanto ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, resolvendo o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a parte apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Importa salientar que a presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração da parte de que não possui recurso suficientes para arcar com as despesas processuais, possui natureza relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira, nos termos do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Assim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Com efeito, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 No caso em apreço, não obstante a parte apelante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Nesse descortino, tem-se que, ausentes nos autos elementos capazes de demonstrar que as apelantes não têm condições financeiras para arcar com as custas judiciais, inexiste o direito à gratuidade de justiça. Por outro lado, o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, prevê que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da apelante LUS CASA PARTICIPAÇÕES LTDA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada incapacidade econômica, tais como Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional, balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado e extratos bancários, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Igualmente, intime-se LUCIA CARLA BASTOS DE SOUZA MENDONÇA e CARLA MARIA DE SOUZA ALMEIDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira aduzida, a exemplo de contracheques ou comprovantes de rendimentos, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, extratos bancários e faturas de cartão de crédito, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023 às 16:06:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora